Tribunal: TJSP
Processo: 2222735-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO. RÉU PRONUNCIADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Pleitos tendentes à revogação da prisão preventiva e que versam sobre o mérito da ação penal. Reiteração de alegações expendidas nas impetrações de no 2020676-37.2020.8.26.0000, no 2067287-48.2020.8.26.0000 e no 2151326-75.2020.8.26.0000. 2. Inexistência de novos argumentos

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO. RÉU PRONUNCIADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Pleitos tendentes à revogação da prisão preventiva e que versam sobre o mérito da ação penal. Reiteração de alegações expendidas nas impetrações de no 2020676-37.2020.8.26.0000, no 2067287-48.2020.8.26.0000 e no 2151326-75.2020.8.26.0000. 2. Inexistência de novos argumentos ou fatos supervenientes que demandem a reapreciação da matéria. Não conhecimento dos pedidos correspondentes. 3. Decisão subsequente de pronúncia, em que mantida a prisão cautelar, que está devidamente fundamentada, inclusive em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP. 4. Sob o aspecto processual, a remissão aos fundamentos de decisões pretéritas que versam sobre a prisão preventiva não torna ilegal a decisão superveniente. 5. Entendimento em sentido diverso imporia a necessidade de fundamentação inédita da medida a cada 90 dias ou a cada pedido incidental de liberdade provisória, o que estabeleceria, de antemão e à revelia da intenção consubstanciada na Lei no 13.964/19, um prazo peremptório para a prisão preventiva. 6. Inexistência de afronta ao quanto decidido nas as ações declaratórias de constitucionalidade no 43, 44 e 54. Não há que se confundir a execução provisória da pena com a manutenção da prisão preventiva na respeitável decisão de pronúncia. 7. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2222735-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é impetrante
LUIS
CARLOS
LEITE
DUARTE
e
Paciente
JONEIR
DE
SOUZA
ESTAMQUEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222735-14.2020.8.26.0000 -Voto no 008262
2
VOTO:
008262
HABEAS CORPUS: 2222735-14.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
LUIS CARLOS LEITE DUARTE
PACIENTE:
JONEIR DE SOUZA ESTANQUEIRO
COMARCA:
OUROESTE VARA ÚNICA
(autos de origem: 1500014-58.2020.8.26.0696)
(prevenção: habeas corpus 2020676-37.2020.8.26.0000)
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E
FURTO. RÉU PRONUNCIADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Pleitos tendentes à
revogação da prisão preventiva e que versam sobre o mérito da
ação penal. Reiteração de alegações expendidas nas impetrações de no
2020676-37.2020.8.26.0000,
no
2067287-48.2020.8.26.0000 e no 2151326-75.2020.8.26.0000.
2. Inexistência de novos argumentos ou fatos supervenientes
que demandem a reapreciação da matéria. Não conhecimento
dos pedidos correspondentes. 3. Decisão subsequente de
pronúncia, em que mantida a prisão cautelar, que está
devidamente fundamentada, inclusive em cumprimento ao
disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP. 4. Sob o aspecto
processual, a remissão aos fundamentos de decisões pretéritas
que versam sobre a prisão preventiva não torna ilegal a decisão
superveniente. 5. Entendimento em sentido diverso imporia a
necessidade de fundamentação inédita da medida a cada 90
dias ou a cada pedido incidental de liberdade provisória, o que
estabeleceria, de antemão e à revelia da intenção
consubstanciada na Lei no 13.964/19, um prazo peremptório
para a prisão preventiva. 6. Inexistência de afronta ao quanto
decidido nas as ações declaratórias de constitucionalidade no
43, 44 e 54. Não há que se confundir a execução provisória da
pena com a manutenção da prisão preventiva na respeitável
decisão
de
pronúncia.
7.
Impetração
conhecida
parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.
O
Advogado
LUIS
CARLOS
LEITE
DUARTE impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de
liminar, em favor de JONEIR DE SOUZA ESTANQUEIRO, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222735-14.2020.8.26.0000 -Voto no 008262
3
COMARCA DE OUROESTE/SP, que manteve a prisão preventiva do paciente no
processo no 1500014-58.2020.8.26.0696, em que ele foi pronunciado como
incurso nos artigos 155, caput, e 121, §2o, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II,
todos do Código Penal (furto e homicídio qualificado tentado), negado o direito
de recorrer em liberdade.
Pleiteia, liminarmente e ao final, a
revogação da prisão preventiva do paciente. Alega a ausência dos requisitos da
prisão preventiva e presença dos da liberdade provisória. Sustenta que a
decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação
idônea, uma vez que não demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade
dele. Invoca o princípio da presunção de inocência, para que o paciente possa
responder em liberdade até o trânsito em julgado da sentença, destacando o
entendimento firmado pelo STF nas ações de controle de constitucionalidade no
43, 44 e 54, que proibiram a execução provisória da pena. Salienta que a decisão
de fls. 157/159 dos autos de origem é a mesma de outra utilizada há 9 meses,
bem ainda que a instrução já se encerrou. Argumenta que não houve revisão da
prisão cautelar, no prazo de 90 dias, conforme determina o artigo 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal. Afirma a suficiência da fixação de
medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 desse mesmo diploma.
Tece, ainda, longas considerações a respeito do mérito da ação penal. Coloca em
dúvida os depoimentos prestados pela vítima, e afirma que ela estava sob o
efeito de álcool e drogas. Acrescenta que o paciente deveria ter sido
impronunciado, que não incide no caso a qualificadora do motivo fútil e, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222735-14.2020.8.26.0000 -Voto no 008262
4
muito, haverá desclassificação para o delito previsto no artigo 129 do Código
Penal (fls. 1/28).
A liminar foi indeferida e as informações,
dispensadas (fls. 74/77), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls.
81/86).
É o relatório
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem, o paciente teve sua prisão temporária decretada, cumprida
em 28.12.2019 e convertida em preventiva em 24.01.2020, para garantia da
ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e para preservação da
instrução criminal (fls. 157/159). A prisão processual foi mantida pelas decisões
de fls. 224, 304/305, 362/363 e 455/457.
Foi denunciado pela prática do crime
previsto nos artigos 155, caput, e 121, §2o, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso
II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, porquanto, segundo a denúncia,
no dia 23 de dezembro de 2019, entre as 23 horas e 24 horas, na Rua Domingos
Jorge Velho, no 1346, Centro, na cidade e Comarca de Ouroeste, o paciente
subtraiu, para si, a quantia de R$ 200,00, pertencente à vítima Jean da Silva de
Assis. E que no dia 23 de dezembro de 2019, entre 23 horas e 24 horas, na Rua
Domingos Jorge Velho, no 1346, Centro, na cidade e Comarca de Ouroeste, o
paciente, agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222735-14.2020.8.26.0000 -Voto no 008262
5
dificultou a defesa do ofendido, tentou dar cabo na vítima, efetuando disparos
de arma de fogo contra ele, somente não consumando o crime por
circunstancias alheias à sua vontade.
Com o término da instrução processual
inerente à primeira etapa da persecução penal nos crimes dolosos contra a vida,
o MM. Juízo a quo pronunciou o paciente para que seja submetido a julgamento
pelo Tribunal do Júri, como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c. c. o
artigo 14, II, e no art. 155, caput, todos do Código Penal, oportunidade em que
sua prisão cautelar foi mantida, porque presentes seus requisitos e
pressupostos legais, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal (fls.
594/599).
Pois bem.
Não
há
ilegalidade
passível
de
correção na prisão preventiva do paciente.
De início, quanto ao cabimento e
imprescindibilidade da prisão preventiva imposta ao paciente, sobretudo à
luz dos argumentos relacionados ao preenchimento de seus requisitos, à
fundamentação das decisões que versaram sobre a medida, ao princípio da
presunção de inocência e à alegada suficiência de cautelares diversas, inclusive
no contexto de pandemia de COVID-19, bem ainda às considerações a respeito
do mérito da imputação, a impetração não pode ser conhecida.
Isso porque se trata de reiteração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222735-14.2020.8.26.0000 -Voto no 008262
6
habeas corpus no 2020676-37.2020.8.26.0000 (ordem denegada, na extensão
em que conhecida, V. U., julg. em 05.03.2020), no 2067287-48.2020.8.26.0000
(ordem denegada, V. U., julg. em 19.05.2020) e no 2151326-75.2020.8.26.0000
(indeferido liminarmente por V. decisão monocrática de lavra desta subscritora,
datada de 05.07.2020), oportunidades em que tal pedido e causas de pedir
foram devidamente apreciados e rejeitados, sem alteração da situação fática ou
jurídica relevante desde então.
Naquelas ocasiões, concluiu-se, dentre o
mais, pela imprescindibilidade da segregação provisória do paciente,
notadamente em razão da gravidade concreta dos delitos imputados,
considerada devidamente fundamentada a decisão pela qual decretada essa
custódia. Nesse particular, colaciona-se a ementa do primeiro julgamento
colegiado, em que foram apreciados os pedidos mais amplos, reiterados tanto
na impetração que foi indeferida liminarmente em 05.07.2020 como na
presente ocasião:
“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO. RÉU
PRONUNCIADO.
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual.
Imputação de homicídio qualificado tentado e furto.
Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos.
Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea
na origem. Gravidade concreta do delito imputado ao
paciente que também justifica a decretação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222735-14.2020.8.26.0000 -Voto no 008262
7
preventiva. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da
imposição de medidas de contracautela diversas (artigo
319 do CPP). 3. Sendo a prisão preventiva decretada
com estrita observância da sistemática processual
vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio
constitucional da presunção de inocência. 4. Demais
questões que se relacionam ao mérito (absolvição ou
desclassificação para lesão corporal) inviável o seu
exame nos estreitos limites deste writ. 5. Impetração
conhecida parcialmente e, na parte conhecida,
denegada a ordem.”
O sobredito julgamento analisou a
imprescindibilidade e legalidade da segregação cautelar, com base na decisão
que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente (fls. 157/159).
Ademais, da leitura das decisões que se sucederam (fls. 224, 304/305, 362/363
e 455/457), já analisadas em impetrações anteriores, depreende-se haver
suficiente fundamentação a respeito da necessidade de manutenção da custódia
cautelar. Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara:
“HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS
PRISÃO
PREVENTIVA

REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
ANTERIOR JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE
DE HABEAS CORPUS. Não deve ser conhecida a ordem de
habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de
matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo. NÃO
CONHECIMENTO.” (TJSP, 15a Câmara de Direito Criminal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222735-14.2020.8.26.0000 -Voto no 008262
8
HC no 2220486-03.2014.8.26.0000, Rel. Des. Willian
Campos, j. 12.02.2015).
Não há, portanto, novos argumentos ou
fatos supervenientes que permitam a reapreciação da matéria, o que, a esta
altura, mostra-se desnecessário e improfícuo, já tendo ficado assentada naquela
impetração a impossibilidade de sanar alegado ato coator.
E a superveniência da r. sentença de
pronúncia (fls. 594/599), que foi proferida dentro do prazo previsto no artigo
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e, acertadamente, manteve a
medida restritiva de liberdade, ao fundamento de que não houve alteração
fática ou jurídica a partir das decisões anteriores, corrobora tal conclusão.
Convém observar, nesse sentido, que o
fato de a decisão mais recente remeter aos fundamentos expostos em decisões
anteriores, por si só, não a macula ou a torna ilegal. Afinal, o mero lapso
temporal transcorrido entre as decisões não constitui elemento apto a
evidenciar alteração na situação que ensejou a medida, a ponto de permitir sua
revogação ou substituição por medidas de contracautela. Em outras palavras, a
manutenção da prisão, isoladamente considerada, não permite concluir tenham
simplesmente desaparecido os pressupostos fáticos que a ensejaram
originalmente. Pelo contrário, o que se verifica, ao menos por ora, é que a
medida vem se apresentando eficaz ao cumprimento das finalidades a que se
destina, quais sejam, a garantia da ordem pública, da instrução criminal e de
eventual aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222735-14.2020.8.26.0000 -Voto no 008262
9
Com efeito, a norma do artigo 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige a superveniência de
fatos inéditos ou contemporâneos a justificar a manutenção da prisão
preventiva a cada momento em que se procede à sua revisão, bastando que
se analise se persistem, ou não, seus requisitos, à luz das razões que a
ensejaram.
Entendimento
em
sentido
diverso
equivaleria a estabelecer, de antemão e à revelia da intenção consubstanciada
na Lei no 13.964/19, um prazo peremptório para a prisão preventiva, ao qual se
seguiria sua obrigatória revogação e se passaria a aguardar notícia de novos
fatos que a justificassem, como uma tentativa de evasão do acusado, a
destruição de provas ou a reiteração criminosa, ainda que não tivessem
desvanecido os elementos que ensejaram sua imposição naquele primeiro
momento colocando em risco, assim, justamente os direitos e interesses que o
instituto da prisão preventiva visa a resguardar.
Ressalte-se que tanto o artigo 312, § 2o,
como o artigo 315, § 1o, do estatuto de ritos penais, mencionam a atualidade de
fatos em relação à decisão que decretar a prisão preventiva e não àquela que
reavaliar a persistência dos motivos que a ensejaram, proferida nos termos do
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ou ao apreciar
pedidos incidentais de liberdade provisória. É a única interpretação lógica e
jurídica além de literal que se pode extrair da conjugação de ambos
dispositivos. Ou seja, ao decretar a preventiva, o magistrado deve observar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222735-14.2020.8.26.0000 -Voto no 008262
10
indicar os fatos contemporâneos a tal decreto. Decorrido o prazo legal,
reavaliará a persistência ou não daqueles fatos que ensejaram a necessidade da
cautela extrema.
Em julgamento de habeas corpus em que
se veiculou insurgência análoga, relacionada à fundamentação de decisão
proferida nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo
Penal, assim decidiu esta C. Câmara:
“Na fase do artigo 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal, o MM. Juiz a quo reanalisou a
necessidade
da
manutenção
da
prisão
preventiva
considerando que permaneciam inalterados os motivos
quando da segregação cautelar; não se olvidando que ele
apresentou os motivos da manutenção da prisão
preventiva ao reportar-se às razões de sua decretação,
já que não havia mudança da situação fática a
comportar a concessão da revogação da custódia
cautelar. Desta feita, o decisum está devidamente
fundamentado, sendo despiciendo que o magistrado
reproduza toda a argumentação já apresentada.
Satisfaz o comando constitucional a decisão que permite ao
seu destinatário a compreensão dos motivos que a
alicerçam, sendo irrelevante sua concisão ou prolixidade se
o seu desiderato foi alcançado” (Habeas corpus criminal no
2124451-68.2020.8.26.0000, Rel. Des. Willian Campos,
julg. em 06.07.2020, destaquei)
Nesse
sentido,
aliás,
decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222735-14.2020.8.26.0000 -Voto no 008262
11
recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
“Do mesmo modo, não há se falar em ausência
de contemporaneidade na segregação cautelar, uma vez
que ela foi decretada desde o início da persecução penal e,
no momento da prolação da sentença condenatória,
constatou-se ainda a presença do periculum libertatis. Ou
seja, que a colocação do recorrente em liberdade
representa risco concreto à ordem pública. Ademais, vale
anotar que entre a data do flagrante e a prolação da
sentença, ocorreu o transcurso aproximado de apenas 7
meses, o que corrobora a atualidade dos motivos utilizados
para o encarceramento cautelar” (Recurso em habeas
corpus no 124.334/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma,
julg. em 09.06.2020)
Por fim, importante frisar, a despeito do
alegado pelo impetrante, não se tratar de execução provisória da pena, mas, sim,
de manutenção da prisão preventiva, após verificação do preenchimento dos
requisitos e pressupostos próprios, quando da pronúncia do acusado, nos
termos do artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal.
Com efeito, trata-se de institutos que não
se confundem, essencialmente porque submetidos a requisitos diversos. Para a
execução provisória, vedada pelo E. STF no julgamento das ações declaratórias
de constitucionalidade no 43, 44 e 54, basta o exaurimento das vias recursais
ordinárias para o início do cumprimento da pena. A prisão preventiva, por outro
lado, possui natureza cautelar presta-se à garantia da ordem pública ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222735-14.2020.8.26.0000 -Voto no 008262
12
econômica, da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, antes de
provimento jurisdicional definitivo e tem sua imposição condicionada ao
preenchimento de requisitos outros, previstos em lei, bem como à existência de
ordem judicial devidamente fundamentada em dados concretos, nos termos
exaustivamente analisados acima. Em assim sendo, não há que se falar em
afronta ao decidido nos precedentes citados pelo impetrante.
Destarte, sob qualquer ótica que se
analise a questão, não há na hipótese em testilha ilegalidade passível de
correção por este remédio heroico.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora